Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707320-12.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: HELVIO DE PAULA ALMEIDA, ADAYR RAYMUNDO DE ALMEIDA, ELVELAYNE MARIA DE P ALMEIRA P DA SILVA, HELDER DE PAULA ALMEIDA D E S P A C H O Retire-se de eventual Pauta. Após, ao Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator